Tribunal: TJES
Processo: 5001674-17.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001674-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MONICA ANGELICA DOS SANTOS FERREIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001674-17.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: MONICA ANGELICA DOS SANTOS FERREIRA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de demanda ajuizada por Monica Angelica dos Santos Ferreira em face de Telefônica Brasil S.A., ambas qualificadas nos autos.

Relata a autora que possuía uma linha telefônica (27) 99279-2051, junto a empresa Claro e, em 15/09/2023, realizou a portabilidade da linha para a requerida. Narra que a empresa assumiu o compromisso de concluir a operação em 72 horas, mas o lapso temporal foi descumprido, razão pela qual contatou a ANATEL (protocolo nº 202309289284226).Informa, ainda, que a requerida reconheceu o erro, concluiu a portabilidade em 07/10/2023 e forneceu isenção na fatura de novembro de 2023, compreendida no valor de R$52,00.

Narra que entrou em contato diversas vezes com a empresa requerida com o intuito de obter a isenção e não logrou êxito, conforme os protocolos 202306322498092, 20230637304621, 20230637325172, 20230544119804, 20230544306783, 20230544303699, 20230545264854, 20230545427191, 20230632498092 e 20230637304621. Ademais, destaca que começou a receber diversas cobranças indevidas da fatura de novembro de 2023 e optou por pagar para não ter sua linha suspensa.

Em síntese, o magistrado julgou: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a) CONDENO a requerida a restituir em dobro a parte Autora as seguintes quantias, corrigidas monetariamente a partir do pagamento e acrescidas de juros legais de 1% ao mês a contar da citação (19/01/2024): • Fatura vencida em 12/11/2023: cobrança indevida de R$ 52,00, totalizando o valor de R$ 104,00 (nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e art. 85 da Res. 632/2014 da ANATEL). b) CONDENO a Requerida a pagar à Autora o valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).”

Em sede recursal, a empresa recorreu alegando inexistência de falha na prestação de serviço, nexo causal não comprovado e inexistência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço, pois a empresa requerida não demonstrou a prestação efetiva do serviço solicitado do Autor.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Com efeito, a questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo, a recorrente, a fornecedora e, o recorrido, o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra o consumidor.

Neste aspecto, tratando-se as partes litigantes de fornecedora de serviços e consumidor, é de se incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90, sendo certo que, segundo dispõe o artigo 14, parágrafo 1º, inciso II, desta lei, o fornecedor de produtos responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao fornecimento de serviços, impondo-se, assim, a reparação pelos danos causados, sobretudo quando notado que o “ serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;”.

No preciso caso dos autos, verifico a inexistência de prestação de serviço por parte da Recorrente, apesar de devidamente contratada, eis que ficou evidente que não houve o cumprimento do prazo de portabilidade de 3 dias úteis, previsto no art. 53, I, b, da Resolução 460/07 da Anatel.

Portanto, acolho integralmente com os fundamentos e dispositivo exarados pelo douto juízo "a quo", entendendo que a recorrente não se desincumbiu de seu múnus de provar fato extintivo ou modificativo do direito autoral, considerando a inversão do ônus da prova aplicada em favor da consumidora, em obediência ao art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado:

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (OU NÃO FAZER OU DAR) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. PORTABILIDADE. DEMORA EXCESSIVA. PROFISSIONAL QUE DEPENDE DO TELEFONE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MODERADAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve-se ressaltar que diante do regime jurídico do CDC, aplicam-se a teoria objetiva em relação a responsabilidade civil, e, no caso em tela, a inversão do ônus probatório em favor da parte autora. 2. É fato incontroverso nos autos que a portabilidade só foi concluída após o ajuizamento da ação, prazo que excede os 3 dias previstos para a conclusão do procedimento. Restou caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, CDC, capaz de gerar danos morais. 3. Constato, portanto, que a requerida não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme preconiza o art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. 4. As condutas da requerida caracteriza nítida falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Os fatos narrados extrapolam a órbita do mero aborrecimento, de modo que merece procedência o pedido de indenização por danos morais formulado. 6. Indenização razoável e proporcionalmente arbitrada, coerente com o caráter pedagógico e compensatório do nobre instituto do Dano Moral. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Recurso improvido. Nesse sentido, o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo assim dispõem: ?Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. ENUNCIADO Nº 11 ? A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica?. Ante ao exposto, conheço do recurso, negando-lhe provimento, e, via de consequência, mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. É como voto. V O T O S O SR.JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA Acompanho o voto do Eminente Relator. * O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:- Voto no mesmo sentido. * D E C I S Ã O Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso, negando-lhe provimento e, via de consequência, manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação." (processo 220713320178080347 Classe: Recurso Inominado Juiz: PAULO ABIGUENEM ABIB Órgão Julgador: 1ª TURMA RECURSAL Data do Julgamento: 20/03/2019

Cito a sentença
:
“
A irresignação autoral versa sobre a desídia da Ré na conclusão do procedimento de portabilidade, culminando em cobrança indevida por serviços não fornecidos. Em análise detida dos autos, verifico que a Autora instruiu a inicial com os documentos pessoais, as faturas vencidas em novembro e dezembro de 2023, capturas de tela com cobranças realizadas pela operadora, comprovante de pagamento, resposta administrativa da operadora ao procedimento administrativo da ANATEL. A Ré, em sede da contestação, deixa de refutar a demora quanto à conclusão da portabilidade, confessando a ocorrência dos fatos, mas quanto à cobrança indevida, a Ré elencou as telas de ID 39864028, pág. 4, e sustentou a pronta restituição. Em consulta ao site da ABR Telecom verifico que a portabilidade da linha móvel da autora 27 99279-2051 ocorreu em 25 de setembro de 2023. Segundo afirma a autora e não foi impugnado pela ré, a solicitação de portabilidade foi recebida pela reclamada em 15/09/2023 e embora a ré tenha se comprometido a realizar o procedimento em 3 dias (72 horas), só o concluiu no dia 25/09/2023, de forma que ficou sem os serviços de sua linha nesse período. Diante da falha na prestação de serviço, a Ré, em resposta administrativa à ANATEL, concedeu a isenção total da fatura à consumidora, fixando a restituição de R$ 52,00, mas segundo a autora, a fatura gerada após a portabilidade, com vencimento em novembro, não apresentou o desconto e porque não conseguiu resolver a situação com a ré, acabou por adimpli-la para evitar a suspensão do serviço. Os sistemas internos da operadora apontam a concessão de R$ 52,00 em benefício da autora, supostamente em 05/10/23. Lado outro, observa-se que o referido valor deixou de constar na fatura de novembro (referente ao período de 25 de setembro de 2023 a 25 de outubro de 2023), que foi objeto de cobrança pela operadora de telefonia (ID 36639674) e também foi quitada pela autora. Além disso, a autora demonstra que a fatura subsequente, com vencimento em dezembro, também foi gerada sem qualquer desconto, o que corrobora a sua assertiva de que a ré descumpriu a promessa e não concedeu o desconto ofertado. Em que pese a ré sustente o abatimento dos valores, não logrou êxito em demonstrar que o fez, tampouco esclareceu o conteúdo dos protocolos de atendimento nº 202306322498092, 20230637304621, 20230637325172, 20230544119804, 20230544306783, 20230544303699, 20230545264854, 20230545427191, 20230632498092 e 20230637304621, ônus que lhe competia. A Autora, por sua vez, trouxe as cobranças aventadas e os comprovantes dos pagamentos realizados. Competia à Requerida demonstrar a regularidade das cobranças, o que não fora demonstrado nos autos, não se desincumbindo, pois, do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 14, §3º, CDC. Resta verificada, portanto, a falha na prestação de serviços da Requerida (art. 14, CDC), consubstanciada na cobrança indevida da fatura com vencimento em 12/11/2023, a qual deveria ter sido emitida zerada pela prestadora, se lançado o desconto prometido à consumidora pela demora ocorrida na conclusão da portabilidade. Quanto à indenização por danos materiais, o art. 85 da Res. 632/2014 da ANATEL assegura o direito ao consumidor de perceber as restituições dobradas quando diante da cobrança indevida, independente da demonstração da má-fé da operadora. Do acervo probatório aos autos colacionado pela parte Autora (em especial os IDs 36639683, 36639665 pág. 3, 36639661), tenho que a seguinte cobrança foi feita indevidamente, a redundar na obrigação de restituir na modalidade dobrada, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, fixando-se a indenização na exata extensão do prejuízo verificado, conforme art. 944, CC/02 e do art. 85 da Res. 632/2014 da ANATEL.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade ao consumidor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, vemos os protocolos de atendimentos nº 202306322498092, 20230637304621, 20230637325172, 20230544119804, 20230544306783, 20230544303699, 20230545264854, 20230545427191, 20230632498092 e 20230637304621, entretanto a empresa demonstra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)